Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-45.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014062-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (AGRAVANTE), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO), FRANCISCA ANDREZA RODRIGUES ALMEIDA - CPF: 604.281.373-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO
–
Ação de Rescisão Contratual por Quebra de Contrato cumulada com Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais
–DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIACONSISTENTE NASUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR AGRAVADO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, decorrente, inclusive, da pretensão de não mais continuar com a contratação, possível se torna o deferimento de tutela de urgência com objetivo de suspender a cobrança das prestações relativas ao contrato em discussão, bem assim para obstar a negativação do nome do promitente comprador.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014062-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA., PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA.

AGRAVADO: FRANCISCA ANDREZA RODRIGUES ALMEIDA

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual por Quebra de Contrato c.c Devolução de Quantias Pagas c.c Danos Morais n. 1016107- 93.2023.8.11.0041 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Echer Empreendimentos Ltda., Pedra 90 Echer Incorporações SPE Ltda. de decisão que na Ação de Rescisão Contratual por Quebra de Contrato cumulada com Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais, ajuizada por Francisca Andreza Rodrigues Almeida,
deferiu
o pedido de tutela de urgência para suspensão do pagamento das parcelas do contrato, bem assim de abstenção de inserir o nome da autora, ora agravada, nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustentam que as obras do empreendimento não estão paralisadas e o prazo de entrega ainda não se esgotou, que estão em total consonância com o cronograma esperado, bem como que não houve recusa de sua parte em realizar o distrato da agravada.

Anotam que é direito da agravada de rescindir o contrato, porém a rescisão tem que se dar com os abatimentos previstos no contrato, bem assim que a cobrança das parcelas assumidas em contrato pela agravada e a eventual inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, constituem exercício regular de direito do credor e, ainda, que não estavam presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência.

Pugnam pelo provimento do Agravo para reforma da decisão impugnada.

Liminar indeferida (id. 176552217).

Contraminuta (id. 179590674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

As agravantes pretendem suspender os efeitos da
decisão que concedeu
a tutela de urgência na ação de origem para a suspensão do pagamento das parcelas do contrato, bem assim de abstenção de inserir o nome da autora, ora agravada, nos órgãos de proteção ao crédito.

Na origem, cuida-se de
Ação de Rescisão Contratual por Quebra de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Danos Morais
movida pela agravada em desfavor dos agravantes onde alega que em 26/11/2020 celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel, financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia para aquisição de uma casa localizada no empreendimento Viva Esmeralda, no valor de R$ 171.429,51.

A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela de urgência, suspendeu as cobranças e vedou a negativação do nome da autora, sob pena de multa diária, conforme já consignado
.

Ao que se evidencia, a situação é de desacordo comercial decorrente do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

O art. 300 do CPC enuncia quea tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se, pois, que há o interesse, inclusive da própria autora, aqui agravada, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Considerado que é patente o pedido para rescindir o contrato, não há motivos para deixar de acolher o pleito de suspensão da cobrança das parcelas vincendas, enquantoas partes discutem a rescisão contratual.

Com efeito, não afigura razoável que a autora, aqui agravada, continue a pagar os valores relativos ao contrato, cuja continuidade não mais pretende.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor a autora agravada que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

E nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.”
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017) (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023